Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700825-49.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA FRANCA DE ANDRADE APELADO: POSTO SOBRADINHO LTDA, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte apelante para manifestar-se sobre o pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões de ID no 30996794. Brasília-DF, em 17 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator